Tribunal: TJDFT
Processo: 0707503-10.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DO APELANTE. DEMONSTRADA. NECESSIDADE. PRESUMIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de revisão de alimentos, fixando-os em 28% dos rendimentos brutos do genitor, descontados os encargos legais obrigatórios.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de redução do percentual fixado a título de alimentos, sob o argumento de diminuição da capacidade financeira do alimentante.

III. Razões de decidir.

3. Os genitores possuem o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
3.1. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação dos alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3.2. A alteração do percentual de 30% do salário mínimo para 28% dos rendimentos brutos representa adequação à nova realidade do alimentante, que passou a possuir vínculo empregatício formal.
3.3. As necessidades de filho menor de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer são presumidas em razão da menoridade.
3.4. A existência de outro filho não constitui fato novo, pois já considerada na fixação anterior da obrigação alimentar.
3.5. Inexistente prova de redução da capacidade financeira do alimentante, inviável a modificação do percentual fixado.
4. A obrigação alimentar é sujeita à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, a variabilidade é inerente aos alimentos, uma vez que podem ser revisados em havendo modificação na capacidade contributiva de quem os provê ou nas necessidades de quem os aufere, com o fim de readequação à nova situação fática das partes, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.

IV. Dispositivo e Tese.

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Inviável a redução do percentual fixado a título de alimentos quando não demonstrada alteração na capacidade financeira do alimentante, sendo presumidas as necessidades do alimentando menor”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o, 1.695, 1.699. CPC, art. 373, inc. II.